Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722994-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo, interposto por FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do cumprimento de sentença movida por ALESSANDRO DE JESUS DANTAS OLIVEIRA. O juízo acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para reconhecer que a atualização monetária do débito exequendo deve observar o INCC. Em suas razões, o agravante alega que: 1) trata-se de cumprimento de sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de imóvel; 2) condenou a agravante a devolver os valores desembolsados pelo agravado com dedução do percentual de 10% referente a cláusula penal contratual e a condenação do agravado ao pagamento da taxa de fruição; 3) o agravado decotou apenas o percentual de 10% dos valores pagos, mas desconsiderou os valores devidos à agravante a título de taxa de fruição; 4) a decisão agravada considerou que a retenção de 10% já considerava a taxa de fruição; 5) o acórdão da Sexta Turma acolheu integralmente os argumentos lançados pelo agravante naquele momento e reconheceu como devida a taxa de fruição; 6) houve bloqueio indevido de ativos financeiros pelo Sisbajud, pois ainda não havia precluído a decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença; 7) o juízo incorreu em error in procedendo, porque ainda estava pendente de discussão o quantum debeatur; 8) não se manifestou sobre os cálculos da contadoria judicial; 9) a legislação veda a realização de atos surpresas e estabelece que será assegurado às partes o efetivo contraditório, nos termos dos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que seja desconstituída a penhora de R$ 202.612,95. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a exigibilidade da cobrança dos valores devidos a título de taxa de fruição e para que as ordens de constrição sejam iniciadas somente após preclusas as vias impugnativas legais e homologado definitivamente o valor do crédito devido entre as partes. Preparo recolhido (ID 45825139). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta, em síntese, que o agravado foi condenado ao pagamento da taxa de fruição correspondente ao percentual de 1% do valor do contrato por período de ocupação do imóvel, a título de aluguel (cláusula contratual décima quinta). Acrescenta que esse valor não está incluído na retenção de 10% dos valores pagos à construtora previsto na cláusula penal compensatória. Ao contrário do afirmado, o acórdão é claro - até didático - quando se refere que a taxa de fruição está incluída na redução de 10%. A propósito, consigne-se trecho do voto que trata sobre o assunto: “Pois bem. Ao que se colhe dos autos, resta claro que as partes não pretendem manter o cumprimento do contrato, havendo interesse mútuo na sua resolução, com o consequente retorno ao status quo ante, de sorte que o comprador faz jus à restituição da quantia paga à construtora, com a redução dos percentuais previstos na cláusula penal compensatória (cláusula décima quinta). A retenção do valor total pago deve ser compatível com o Código de Defesa do Consumidor, sendo facultado ao magistrado, no caso de constatação de onerosidade excessiva da estipulação para o promitente comprador e, consequentemente, enriquecimento sem causa da promitente vendedora, ajustar a restituição aos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: (...) Aplicando-se o referido entendimento ao caso dos autos, é possível concluir que a retenção de 18% dos valores pagos pelo réu, conforme deferido na sentença recorrida, é incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois acarreta desvantagem excessiva ao consumidor, o que é vedado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e, por isso, há necessidade de redução desse percentual, a fim de compatibilizá-lo com os princípios que regem as relações de consumo. Nesse contexto, verifica-se que o valor correspondente a 10% das quantias pagas pelo réu/comprador mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela construtora, mormente por inexistir demonstração de situação excepcional que justifique a elevação desse patamar, devendo levar em conta, ainda, que o imóvel voltou a fazer parte do ativo da proprietária/alienante, com a possibilidade de nova alienação do bem para terceiro, o que viabiliza a obtenção do lucro almejado. No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: (...) Acrescente-se que a redução aqui levada a efeito contempla, inclusive, a taxa de fruição, devida nos termos do contrato pactuado, na mesma cláusula décima quinta, afastando-se as alegações do apelante/réu no sentido de que não haveria previsão contratual nesse aspecto. Aliás, releva anotar que a taxa de fruição é devida, em razão da ocupação do imóvel, sob pena de ser autorizada a sua utilização gratuita por determinado lapso temporal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: (...)” – grifou-se. Logo, a matéria foi apreciada e decidida por decisão transitada em julgado. Conforme ressaltado pelo juízo: “A Executada afirma, ainda, deter crédito de R$ 201.662,69 em desfavor do Exequente, advindo da taxa de fruição do imóvel devida pelo último. Requer, assim, a compensação entre os créditos detidos pelas partes. Carece de razão a Executada. Com efeito, o acórdão de ID 94111428 é claro ao estatuir que a taxa de retenção deferida à Executada já abrange a taxa de fruição de fruição da qual esta é credora. Observa-se, ainda, que a taxa de retenção fora devidamente aplicada pelo Exequente quando da instauração do cumprimento de sentença (ID 117132989). Assim, o pedido formulado pela Executada implicaria duplo abatimento fundado na mesma taxa de fruição, o que, por certo, não se admite.” – grifou-se. Ademais, a taxa de retenção foi devidamente analisada na decisão agravada, que inclusive remeteu os autos para a contadoria judicial para realizar os cálculos do débito exequendo na forma fixada no acórdão. O agravante também requer que “ordens de constrição apenas poderão ser iniciadas após preclusas as vias impugnativas legais e homologado, definitivamente, o valor do crédito devido entre as partes”. Todavia, o art. 525, § 6o, do CPC, dispõe que a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos de expropriação: “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Em síntese, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença tem caráter excepcional e deve preencher os seguintes requisitos cumulativamente: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. As exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. III. A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019)” – grifou-se. Na hipótese, o agravante sequer alega ou fundamenta o seu pedido com base no referido artigo. Ressalte-se também que o recurso da decisão agravada não possui efeito suspensivo automático e, portanto, não há necessidade de se aguardar preclusão da decisão questionada para se promover a imediata constrição de bens. Além disso, eventual irregularidade na penhora de valores pelo sistema Sisbajud pode ser objeto de impugnação e, caso constatada, haverá a liberação da quantia bloqueada indevidamente. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator